Tribunal: TJMT
Processo: 1012075-81.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012075-81.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JANE CANDIDO ROMAO - CPF: 014.295.181-11 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

MATRÍCULA EM CRECHE
–
INEXISTÊNCIA DE VAGA
–
SUPERLOTAÇÃO
–
PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA
–
LISTA DE ESPERA
–
EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que não há vaga nas creches pretendidas, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.

Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nathan Candido Gomes, neste ato representado por sua genitora, Jane Cândido Romão, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Civil da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5184-40.2017.811.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetiva que o Agravado disponibilizasse vaga em creche, localizada próxima à sua residência (Id. 1292844).

Em suas razões recursais, alega a Agravante que necessita trabalhar e prover o sustento da família, sendo que tentou matricular o seu filho, Nathan Candido Gomes, com 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de idade, em uma creche municipal, localizada próxima à sua residência.

Alega que o Agravado não disponibilizou a vaga, tendo inserido a criança na fila de espera, violando o direito fundamental de acesso à educação.

Salientou que o ente público tem o dever de garantir o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas.

Postulou a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que fosse imediatamente disponibilizada a vaga na creche, para a sobredita criança, localizada próxima à sua residência, e, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a liminar pretendida.

A liminar foi deferida, conforme se observa do id. 1309212.

A parte Agravada apresentou as suas contrarrazões, na qual rebate os fundamentos do Agravo e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020